Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu à obrigação de pagar à autora o valor de R$5.700,00, referente aos danos materiais de veículo envolvido em acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) extensão dos danos e redução do valor da indenização; e (ii) produção de provas para a comprovação dos danos, inclusive prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu/recorrente foi citado, compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, de forma que o enfrentamento de matéria atrelada à extensão dos danos, não discutida na instrução processual, constitui inovação recursal. E em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é vedada a inovação na fase recursal. No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024. Recurso parcialmente conhecido.
4. No tocante à produção de prova pericial e, em consequência, incompetência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento, a matéria é considerada de ordem pública e, nesta parte, o recurso é conhecido. No entanto, diferente do alegado, a prova pericial não é necessária ao deslinde da causa e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento de ação de indenização decorrente de acidente de trânsito. As provas documentais que instruíram o processo, não impugnadas na fase instrutória, são hábeis e legítimas para o julgamento do processo. Preliminar afastada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, prejudicado.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
7. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora (recorrida), com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Assim, observados os critérios legais estabelecidos, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024.